Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 611, STF. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL ANTES DA CRIAÇÃO DO TIPO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Não é o caso de aplicar o enunciado da súmula do STF, 611, com a seguinte redação: Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Isso porque, a lei nova mais benéfica que o autor pleiteia sua aplicação foi publicada em 24/09/2018 e entrou em vigor na mesma data, portanto, durante o trâmite do processo que somente viria transitar em julgado o acórdão condenatório em 12/03/2019.
2. A pretensão do autor consiste em ver cindida as condutas por ele praticadas contra a vítima. Sendo a primeira conduta consistente na prática de ato libidinoso de sexo oral na vagina da vítima por uma única vez, situação que caracteriza o delito de estupro de vulnerável. A segunda, seria a prática de ato libidinoso consistente em passar a mão na perna da vítima, enquanto dirigia veículo, no trajeto até a escola, consistente no crime de importunação sexual, portanto, com pena bem mais leve do que a pena prevista para o estupro.
3. A descrição legal do crime de importunação sexual, traz uma subsidiariedade expressa, de maneira que somente é aplicado esse dispositivo legal quando a conduta do agente não configurar delito de maior gravidade. Essa situação de crime mais grave, abarca, essencialmente, os crimes de estupro (art. 213, CP) e mais ainda, o estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), delito pelo qual foi condenado o autor, tudo em contrapartida ao crime de importunação sexual.
4. Impossível aplicar a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, porque o crime de estupro constitui delito de maior gravidade e o crime de importunação sexual, tem natureza subsidiária.
5. Pedido revisional conhecido. No mérito, JULGADO IMPROCEDENTE.